Tribunal: TJES
Processo: 5002290-88.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002290-88.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOACI PATRICIO DA COSTA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
I -

PRELIMINAR
DE

VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEITADA.
II
-
MÉRITO
.
AÇÃO DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. PRELIMINAR: DA VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA.

I.I.
A Recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade da Sentença devido à suposta violação do seu direito constitucional de acesso à Justiça. Argumentou que “
emendou a inicial e juntou a documentação devida (ID 18340570), bem como esclareceu (com riqueza de detalhes) que a documentação acostada junto à inicial cumpria os requisitos da Resolução 3.919/2010
”. No entanto, o Juízo
a quo
não se pronunciou sobre o assunto e rejeitou e indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sob o fundamento de que a parte autora não tomou as medidas necessárias para regularizar o trâmite processual.

I.II.
Na hipótese, a matéria preliminar levantada pela Recorrente se confunde com o mérito do presente Recurso de Apelação Cível e, portanto, requer uma análise aprofundada no momento oportuno.

I.III. Análise preliminar da alegada violação à garantia constitucional de acesso à justiça.

II. MÉRITO.

II.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)
”. (
STJ,
REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).”

II.II.
O Banco Central do Brasil (BACEN), na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”.

II.III.
Na hipótese, as faturas de cartão de crédito apresentadas revelam-se capazes de demonstrar a relação jurídica mantida entre a Recorrente e o Recorrido, bem como apresentam de forma clara os gastos realizados por evento, os parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados e os informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão de crédito utilizado pelo Recorrido, sendo de notar que o inadimplemento original da fatura do cartão de crédito se originou a partir do não pagamento integral das compras realizadas pelo Consumidor, a partir de 10.03.2019.

II.IV.
A documentação apresentada cumpre os requisitos elencados na Resolução n.º 3.919/2010, do Banco Central do Brasil (BACEN), no tocante ao processamento da Ação de Cobrança, o que, entretanto, não enseja na presunção de procedência do pleito autoral, o qual, evidentemente, deve observar a regular instrução probatória.

III. Recurso conhecido e provido, para anular a Sentença e determinar o restabelecimento da tramitação da Ação de Cobrança
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria dos Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença e determinar o restabelecimento da tramitação da Ação de Cobrança ajuizada pela Recorrente, nos termos do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR: DA VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA

Consoante relatado, a Recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade da Sentença devido à suposta violação do seu direito constitucional de acesso à Justiça. Argumentou, neste contexto, que “
emendou a inicial e juntou a documentação devida (ID 18340570), bem como esclareceu (com riqueza de detalhes) que a documentação acostada junto à inicial cumpria os requisitos da Resolução 3.919/2010
”. No entanto, afirma que o Juízo
a quo
não se pronunciou sobre o assunto e rejeitou e indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sob o fundamento de que a Autora não tomou as medidas necessárias para regularizar o trâmite processual.

Na hipótese, tenho que a matéria preliminar arguida pela Recorrente se confunde com o mérito do presente Recurso de Apelação Cível e, portanto, requer uma análise aprofundada no momento oportuno.

Isto posto, rejeito a análise preliminar da alegada violação à garantia constitucional de acesso à justiça.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

MÉRITO

Consoante relatado,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6429626) em face da
SENTENÇA
(Id. 6429624), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
postulada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO
em face de
JOACI PATRICIO DA COSTA
, cujo
decisum
julgou extinto “
o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.
”, em razão da imprescindibilidade da juntada de documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010.

No
mérito
, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“
os documentos que servem de lastro à peça vestibular comprovam a contratação regular dos cartões de crédito mencionados na inicial e, por via reflexa, a relação jurídica existente entre as partes.
”;
(II)
atendeu as exigências estabelecidas na Resolução nº 3.919/2010, no que tange aos gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados e aos valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada, bem como, da data do inadimplemento original e dos valores relativos aos encargos cobrados;
(III)
“
eventual inobservância à Resolução n.º 3.919/2010 (a qual, como visto, não se caracterizou nos autos) não conduz automaticamente ao indeferimento da exordial, uma vez que há provas mínimas que embasam o direito autoral.
”

Ab initio,
cumpre historiar que a presente demanda trata de
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO
, em desfavor de
JOACI PATRICIO DA COSTA
,
tendo a Autora, em sua petição inicial, formulado a pretensão de recebimento de créditos provenientes de dívidas do uso de cartão de crédito pelo Recorrido.

Em Despacho, a Magistrada de Primeiro Grau determinou à Empresa Autora a apresentação de documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, do Banco Central do Brasil - BACEN.

A Recorrente emendou a inicial, informando que foram cumpridos os requisitos previstos na mencionada Resolução n.º 3.919/2010 e, inclusive, que há discriminação dos limites de compra, de utilização do crédito pessoal e os encargos financeiros do período e subsequente, o CET e o gasto do Consumidor, ora Recorrido.

No entanto, a Magistrada
a quo
, indeferiu a Inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
SENTENÇA

(...)

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

“Art. 13.
Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos
:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados
;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão
;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.”

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco julgado em situação similar, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos de norma administrativa para a fatura de consumo do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO. DE EMENDA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1.
A fatura do consumo referente aos serviços prestados pela saneago deve seguir os requisitos previstos no art. 93 da resolução 247/2009 - Agr, pois trata-se de norma cogente, cuja inobservância prejudica a validade do documento e não geram, por si só, a presunção de prestação do serviço no montante cobrado. 2. Sendo as faturas de água e esgoto documentos essenciais à propositura da ação de cobrança pela concessionária de serviço público, eventual omissão da parte autora em carreá-las aos autos deve ensejar a ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 284, caput, do CPC
. 3. Ausentes estas peças essenciais, impositivo oportunizar a emenda à inicial para sanar tal falha, ainda que já tenha ocorrido a citação do réu, ex VI do artigo 284 da Lei de ritos. Apelo provido.
(TJGO; AC 0165902-44.2012.8.09.0006; Luziânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJGO 27/10/2014; Pág. 192)

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Custas pela parte autora (quitadas). Sem honorários advocatícios ante a ausência de citação.”

Com efeito, o Banco Central do Brasil (BACEN), na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”, sendo de notar que em seu artigo 13, encontram-se disciplinadas as informações mínimas necessárias para a validade da cobrança da fatura relacionado ao uso do cartão de crédito,
in litteris
:

“
Art. 13.

Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos
:

I -
limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II -

gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados
;

III -
identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV -

valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão
;

V -
valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI -
Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.”

Na hipótese, as faturas de cartão de crédito apresentadas (Id. nº 6429612),
revelam-se capazes de demonstrar a relação jurídica mantida entre a Recorrente e o Recorrido, bem como relatam de forma clara os gastos por evento, os parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados e os informados de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão de credito utilizado.

A propósito, verifico que o inadimplemento original da fatura do cartão de crédito mantido pelo Recorrido, originou-se a partir do não pagamento integral das compras realizadas no cartão nº 8534170058240135, de titularidade de
JOACI PATRICIO DA COSTA
,

a partir de
10.03.2019.

Nesse passo, a meu sentir, a referenciada documentação cumpre os requisitos elencados na Resolução n.º 3.919/2010, do Banco Central do Brasil (BACEN), revelando-se suficiente ao processamento da Ação de Cobrança, o que, entretanto, não se confunde com a eventual procedência do pleito autoral, o que, evidentemente, exige regular instrução probatória.

Nesse sentido já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que “
os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)
”. (
STJ,
REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).”

Por conseguinte, atendido aos requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, do Banco Central da Brasil (BACEN), não há falar-se em
ausência de documentos indispensáveis à propositura da Ação de Cobrança, razão pela qual o provimento do Recurso é medida impositiva.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença objurgada e determinar o restabelecimento da tramitação da Ação de Cobrança em epígrafe, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
DIVERGENTE

Eminentes pares.

De plano destaco que acompanho o eminente Relator em relação à rejeição da preliminar de nulidade da Sentença devido à suposta violação do direito constitucional de acesso à Justiça. Isso porque observa-se que o processo tramitou em primeiro grau com respeito ao devido processo legal, sendo a Autora intimada para regularizar o feito antes de ser prolatada a sentença de extinção.

Rememoro que trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

(Id. 6429626)
contra
a
SENTENÇA

(Id. 6429624), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
postulada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
em face de
JOACI PATRICIO DA COSTA
,
que

julgou extinto “
o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.
”
, em razão da imprescindibilidade da juntada de documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010.

No
mérito
, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“
os documentos que servem de lastro à peça vestibular comprovam a contratação regular dos cartões de crédito mencionados na inicial e, por via reflexa, a relação jurídica existente entre as partes.
”
;
(II)
atendeu as exigências estabelecidas na Resolução nº 3.919/2010, no que tange aos gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados e aos valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada, bem como, da data do inadimplemento original e dos valores relativos aos encargos cobrados;
(III) “
eventual inobservância à Resolução n.º 3.919/2010 (a qual, como visto, não se caracterizou nos autos) não conduz automaticamente ao indeferimento da exordial, uma vez que há provas mínimas que embasam o direito autoral.
”

O
eminente Relator, Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
deu provimento ao recurso para anular a Sentença objurgada e determinar o restabelecimento da tramitação da Ação de Cobrança.

Em seus fundamentos, esclareceu que
“as faturas de cartão de crédito apresentadas (Id. nº 6429612), revelam-se capazes de demonstrar a relação jurídica mantida entre a Recorrente e o Recorrido, bem como relatam de forma clara os gastos por evento, os parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados e os informados de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão de crédito utilizado”.

A
pós uma análise mais acurada do caso sob apreciação
e
por ressalvar posição pessoal
sobre a matéria
,
entendo por bem em inaugurar a divergência,
nos termos que passo a aduzir.

Na origem, foi ajuizada ação de cobrança por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO
,
em desfavor de JOACI PATRICIO DA COSTA, tendo a Autora, em sua petição inicial, formulado a pretensão de recebimento de créditos provenientes de dívidas do uso de cartão de crédito pelo Recorrido.

O
juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para que a ora apelante apresentasse documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/10, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC).

Embora a apelante tenha
se manifestado no sentido de que (ID n. 6429619): “
i) foram cumpridos os requisitos previstos na Resolução n.º 3.919/2010; ii) há discriminação dos limites de compra, de utilização do crédito pessoal e os encargos financeiros do período e subsequente, o CET e o gasto do consumidor; iii) o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última fatura inadimplida, nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil”
, o juízo
a quo
proferiu a sentença apelada e, por considerar que não restou
comprova
da
da relação jurídica entre as partes, julgou
liminarmente
improcedentes os pedidos autorais.

P
ois bem.

É possível observar que
a
apelante juntou aos autos tão somente
o
print de tela com histórico das faturas e duas
faturas de cartão de crédito, que demonstram a realização de
uma compra
em loja de móveis
e outra em uma ótica
, em
06
(
seis
) parcelas de R$
58,16 e 78,83, respectivamente
.

E
ntretanto,
d
eixou de juntar o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito.

Em análise
das
provas
produzidas n
os autos,
é possível concluir que
a
comprovação da efetiva
contratação/
adesão dos cartões de crédito é documento
imprescindível para efeito de constatar o
s
débito
s

cobrados da ora apelada, pois
a
mera
juntada d
e

print de tela e
faturas, produzidas de forma unilateral,
não se mostram suficientes para tal final
i
dade
.

Além disso, não foram juntadas outras provas para ratificar a contratação,
tais
como o recebimento da fatura ou
mesmo
a quitação de ao menos uma d
elas
.

Salient
a-se
que em julgamento de
caso
similar,
este Gabinete já se manifestou
no sentido de ser indispensável a apresentação de histórico de utilização do cartão de crédito para lastrear o pedido de cobrança, o que também não
restou apresentado
nos presentes autos.
Confira-se
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprovar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
[...] 3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral. [...] 7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante. 8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: Des. Sérgio Ricardo De Souza, Terceira Câmara Cível, julgamento em 13/07/2023).

A
propósito, a
jurisprudência pátria também possui o entendimento de que a prova da contratação é indispensável quando não há,
nos autos,
outros elementos
hábeis a
comprovar a utilização do cartão de crédito,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA E PESSOA JURÍDICA - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CREDITO - PROVA UNILATERAL - ENVIO DAS FATURAS - NÃO COMPROVADO - DÉBITO INEXIGÍVEL - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO -SENTENÇA REFORMADA.

[...]
As simples ficha
s
de cliente com prints de ‘consulta de fatura de cartão de crédito’ não comprovam a contratação, por serem documentos produzido unilateralmente pela própria parte, sem qualquer assinatura do consumidor. [...]
(TJ-MG - AC: 10000211477880001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE. - Sendo invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira demonstrar a existência da contratação. -
Inexistindo nos autos o contrato assinado ou provas de outra forma de contratação, considera-se indevida a dívida cobrada, devendo as quantias serem restituídas ao consumidor
[...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094466-6/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 01/07/2021).

Nesses termos
,
considerando o entendimento da jurisprudência pátria, bem como que não há,
nos autos, a comprovação do contrato firmado pelas partes
, não se vislumbram razões para modificar a sentença, apelada, que
deve ser mantida
em sua integralidade
.

Portanto, firme nas razões expostas
,
data máxima vênia, inauguro a divergência para
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo vista que não foram arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

VOTO – VISTA

Eminentes pares, de início, informo estar acompanhando os votos unânimes daqueles que me precederam, para rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença devido à suposta violação do direito constitucional de acesso à Justiça

Apenas para rememorar informo que trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO contra a SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pela Recorrente em desfavor de JOACI PATRICIO DA COSTA, que julgou extinto “o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.”, em razão da imprescindibilidade da juntada de documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010.

A Recorrente, nos fundamentos de seu apelo, sustenta, em síntese, que “as faturas emitidas pela Apelante e que foram juntadas aos autos cumprem, rigorosamente, os requisitos da Resolução 3919/2010, razão pela qual a sentença proferida pelo D. Juízo de Piso não merece subsistir”.

O eminente Relator, Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, em seu voto condutor, deu provimento ao recurso para anular a Sentença objurgada e determinar o restabelecimento da tramitação da Ação de Cobrança.

Inaugurando divergência o Ilte. Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, entendeu pela manutenção do julgado.

Pois bem, destaco que a questão em apreço, envolvendo a validade de documentação apresentada para propositura de ação de cobrança de dívida de cartão de crédito pela DACASA FINANCEIRA S.A. é recorrente neste Sodalício, onde predomina o entendimento de que não há qualquer irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da ação de cobrança proposta na origem, conforme consignado no voto condutor. Neste sentido trago, de situações idênticas a dos autos, os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O fato da fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão, não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas. 2) Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, para ao final, seja decidida a (in) existência da dívida/cobrança, logo, necessária declarar a nulidade da sentença. 3) Recurso conhecido e provido. (Data: 18/Aug/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5002532-47.2022.8.08.0047 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Contratos Bancários)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Não está caracterizada a inépcia da inicial, visto que a peça exordial estava acompanhada das faturas do cartão de crédito e demonstrativo de atualização, elementos esses que fornecem à parte requerida possibilidade de defesa e de impugnação aos cálculos. 2 - As faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado. 3 - “As faturas comprovando os gastos efetuados no cartão de crédito é documento suficiente para comprovar a origem do débito”. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.212953-0/001). 4 – Recurso provido. (Data: 07/Jun/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5001514-88.2022.8.08.0047 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cartão de Crédito)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Data: 18/Dec/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5006057-37.2022.8.08.0047 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cartão de Crédito)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Cuidando de débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Data: 04/Mar/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5001522-65.2022.8.08.0047 - Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cartão de Crédito)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3. Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 01/Dec/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5006010-63.2022.8.08.0047

Magistrado: FABIO BRASIL NERY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cartão de Crédito)

Ante ao exposto, no mérito, acompanho o Relator para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, para anular a SENTENÇA e determinar o restabelecimento da tramitação da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pela Recorrente.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002290-88.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOACI PATRICIO DA COSTA

RELATOR: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES, em AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada contra
JOACI PATRICIO DA COSTA
, cujo
decisum
extinguiu o feito nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do CPC/15.

Em seu voto, o e. Desembargador Relator deu provimento ao apelo “
para anular a SENTENÇA e determinar o restabelecimento da tramitação da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pela Recorrente
”, uma vez que “
a
s faturas de cartão de crédito apresentadas (Id. nº 6429612), revelam-se capazes de demonstrar a relação jurídica mantida entre a Recorrente e o Recorrido, bem como relatam de forma clara os gastos por evento, os parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados e os informados de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão de credito utilizado
.”

Consignou, ainda, o e. Relator, que “
a referenciada documentação cumpre os requisitos elencados na Resolução n.º 3.919/2010, do Banco Central do Brasil (BACEN), revelando-se suficiente ao processamento da Ação de Cobrança, o que, entretanto, não se confunde com a eventual procedência do pleito autoral, a qual, evidentemente, exige regular instrução probatória.
”

Por sua vez, o e. Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, por considerar que “
tão somente o print de tela com histórico das faturas e duas faturas de cartão de crédito, que demonstram a realização de uma compra em loja de móveis e outra em uma ótica, em 06 (seis) parcelas de R$ 58,16 e 78,83, respectivamente.
Entretanto, deixou de juntar o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito.”

Nesse passo, salientou que “
a comprovação da efetiva contratação/adesão dos cartões de crédito é documento imprescindível para efeito de constatar os débitos cobrados da parte ora apelada, pois a mera juntada de faturas, produzidas de forma unilateral, não se mostram suficientes para tal finalidade.
”

No seu turno, manifestou-se a e. Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA pelo conhecimento e provimento ao apelo, conforme consignado no voto do Relator.

Com efeito, dispõe o artigo 13, incisos II e IV, da Resolução BACEN 3919/10, que os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito
devem explicitar, no mínimo, os gastos realizados com o cartão, por evento
,
inclusive quando parcelados,
e os valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada
de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão, sendo estes, portanto, requisitos necessários para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito.

Examinados os autos, verifico que a demanda foi ajuizada pela apelante visando a cobrança do valor de R$ 10.346,56 (dez mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), supostamente pertinente às faturas inadimplidas dos cartões de crédito com final 0135.

Para tanto, a demandante/apelante mencionou na exordial,
genericamente
, o histórico das
1
7
(
dezesete
) faturas
vencidas entre 10..04.2018 e 10.08.2019.

Contudo, para além de telas de sistema que nada agregam, somente acostou à exordial
0
2
(
duas
) faturas ,
quais sejam: as vencidas em 11.07.2019 e 10.06.2019,
as quais, por
se limitarem, em regra, à menção de débitos provenientes de “Fatura Anterior”,
sem explicitar, por evento, os gastos realizados pelo consumidor que geraram o débito inscrito nas faturas
,

requisito de validade prescrito no artigo 13, inciso II, da Resolução BACEN 3919/10,
não se prestam para lastrear a ação de cobrança.

Repise-se: quase a totalidade das cobranças decorrem da rubrica identificadora “Fatura Anterior”, sem que essa tenha os gastos explicitados por evento em nenhum dos documentos presentes dos autos, como versa o inciso II do artigo 13, da Resolução nº 3919/2010.

Note-se que tais colocações genéricas estão em desacordo com o modelo previsto nas plataformas do Banco Central do Brasil, que exige uma descrição clara e organizada de cada débito presente na fatura como um direito à informação titularizado pelo consumidor (artigo 6º do CDC).

Nesse sentido, bem observou o Juízo a quo, ao destacar que “
A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.
”

Veja-se que mesmo quando instada expressamente pelo Juízo
a quo
a colacionar a documental adequada a ver conhecida sua pretensão, nada de concreto trouxe à Apelante, mesmo, naturalmente, tendo acesso a tais informações.

Consequentemente, sem necessidade de alongar-me na descrição da controvérsia, pois é claro o diploma processual civil em seus artigos 320 e 321 quanto à necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação (neste caso, prova da existência do débito cobrado) e das consequências da não remediação do vício arguido.

P
osto isto,

data maxima venia
,
acompanho a divergência capitaneada pelo
e. Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA,
para, nos lindes da fundamentação retroaduzida, conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS